Tribunal: TJES
Processo: 5000096-76.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Veículos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-76.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: VALTER GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000096-76.2021.8.08.0039

RECTE.: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECDO.: VALTER GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEÍCULO INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTO
R
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7914619. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7914623) e está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7914619
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7914617), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para
i) determinar seja realizada transferência do veículo versado na inicial para o nome do Requerido, com a expedição de Ofício pela Secretaria ao DETRAN para cumprimento da providência; ii) condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do Autor, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.
”

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c reparação civil por ato ilícito sob argumento que em 2008 o autor teve seu nome negativado, razão pela qual procurou o banco réu, tendo recebido informação de que se tratava de débito de uma pessoa com o mesmo nome do requerente. A negativação foi retirada e o autor foi informado de que o banco comunicaria ao Detran quanto ao equívoco do nome do proprietário do veículo. No entanto, em junho de 2020 foi informado pelo Detran de que havia um veículo em seu nome, com lançamentos de tributos a recolher. Assim, descobriu que a questão não havia sido resolvida. Tentou resolver administrativamente, mas sem êxito. Requereu a transferência do veículo para o nome do banco ou terceiro que adquiriu o bem, inclusive em liminar, e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando prejudicial de prescrição, pois o autor teve ciência dos fatos em 2008, mas somente ajuizou a presente ação em 2021. No mérito, alega ausência de ato ilícito, pois a situação foi resolvida antes do ajuiza
mento
da demanda e que se a restrição ainda consta ativa, certamente não é por culpa do recorrente, que baixou o gravame no SNG.

PRESCRIÇÃO

Alega o recorrente que a pretensão está prescrita, pois o autor tomou ciência dos fatos em 2008, tendo ajuizado ação apenas em 2021. Contudo, como bem aduzido pelo juízo de origem, o autor somente tomou ciência de que o veículo
d
os autos ainda
estava registrado
em nome em
junho
de 2020, de modo que o prazo prescricional começa a transcorrer a partir da ciência da violação específica,
razão pela qual rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que houve a
devida baixa do gravame em 09/12/2008 e de ausência de responsabilidade, observa-se do dossiê consolidado do veículo no Id. 7913981 e 7913982 que, apesar da baixa do gravame, o veículo segue registrado em nome do recorrido, em que pese o próprio banco réu reconhecer de que o bem não está mais em posse do autor.

Nesse sentido, deveria a ré diligenciar junto ao Detran para regularizar definitivamente a situação do veículo e retirar o nome do autor, não podendo se eximir de tal responsabilidade e ainda querer transferi-la ao recorrido.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que
está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente.
Assim,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, bem como pela
obrigação de fazer no sentido de determinar a realização da transferência do veículo versado na inicial para o nome do Requerido, com a expedição de Ofício pela Secretaria ao DETRAN para cumprimento.

Quanto aos danos imateriais, é descabida a alegação do Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que a falha na prestação do serviço demostra força a provocar o desrespeito moral e a angústia, condizentes com as lesões ditas imateriais, vez que o veículo segue em nome do recorrido, produzindo débitos e cobranças, logo,
voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)